Tribunal: TJSP
Processo: 0002241-84.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SEM HABILITAÇÃO (Artigos 306 e 309, ambos da Lei no 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – Afastada. Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SEM HABILITAÇÃO (Artigos 306 e 309, ambos da Lei no 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – Afastada. Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – Inadmissibilidade. Acusado que conduzia motocicleta após ingerir bebida alcoólica e sem habilitação. Provas seguras da prática dos delitos. Tipicidade configurada.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL - Redimensionamento das penas aplicadas. Concurso material afastado.
PENA DE SUSPENSÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – Redução que se opera. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor deve, em regra, ser fixada de forma proporcional à privativa de liberdade. Inteligência do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002241-84.2014.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
JEFERSON DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, deram
parcial provimento ao recurso interposto por Jeferson dos Santos, para
reconhecer o concurso formal e reduzir as penas para 07 (sete) meses de
detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida a substituição da
carcerária por prestação pecuniária, que se reduz ao equivalente a R$ 700,00
(R$ 100,00 por mês de condenação) e o tempo da suspensão para obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo para 02 (dois) meses, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
Apelação Criminal no 0002241-84.2014.8.26.0024
Comarca de Andradina - 1a Vara
Apelante: Jeferson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.317
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
E
SEM
HABILITAÇÃO (Artigos 306 e 309, ambos da Lei no
9.503/97)

RECURSO
DEFENSIVO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Afastada. Não se declara inepta a denúncia, quando a
peça acusatória preenche os requisitos previstos no
artigo 41 do Código de Processo Penal.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA

Inadmissibilidade.
Acusado
que
conduzia
motocicleta após ingerir bebida alcoólica e sem
habilitação. Provas seguras da prática dos delitos.
Tipicidade configurada.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL -
Redimensionamento das penas aplicadas. Concurso
material afastado.
PENA
DE
SUSPENSÃO
DE
SE
OBTER
PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR Redução que se opera. A
pena de suspensão ou de proibição de se obter
habilitação ou permissão para conduzir veículo
automotor deve, em regra, ser fixada de forma
proporcional à privativa de liberdade. Inteligência do
artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta em
favor de Jeferson dos Santos, contra a r. Sentença datada de 27 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
agosto de 2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
Comarca de Andradina, que o condenou às penas de 01 (um) ano de
detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no mínimo legal, bem como a suspensão ou proibição de se obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período de 01 (um) ano, por infração aos artigos 306 e 309, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código
Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$
1.200,00, equivalente a R$ 100,00 por mês de condenação,
destinada à entidade credenciada junto ao Juízo da Execução
Criminal (fls. 227/231).
A r. Defesa, preliminarmente, pugna pelo
reconhecimento de inépcia da denúncia, pois deixou de especificar
o grau de comprometimento da capacidade psicomotora do apelante
no tocante ao crime de embriaguez ao volante. No mérito, pleiteia a
absolvição pelo crime do artigo 306, CTB, por atipicidade da
conduta, porquanto dirigia sem oferecer perigo concreto; e
absolvição pelo crime do artigo 309, CTB, que constitui apenas
infração administrativa (fls. 244/251).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões postulando a manutenção da r. Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 254/257).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
postulou pelo não provimento do recurso interposto (fls. 267/270).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
2 Da preliminar
Não prospera a insurgência defensiva
alegando inépcia da inicial, posto que a peça exordial preenche os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, necessários para
sua validade.
O digno Promotor de Justiça ofereceu a
denúncia deduzindo todos os fatos e fundamentos jurídicos
necessários ao início do processo, descrevendo os crimes
praticados, suas circunstâncias, a capitulação legal, o rol de
testemunhas e, ainda, instruindo a inicial acusatória com as peças
informativas do inquérito policial.
Tanto é assim que foi possível ao Juízo a
quo proferir sentença de mérito (condenatória) e ao réu exercer seu
constitucional direito de defesa, na esteira do devido processo legal.
Sobre o tema:
“Não é inepta a denúncia que narra a
ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as suas
circunstâncias e indica os respectivos tipos penais, viabilizando,
assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes
do previsto nos artigos 41 e 395, ambos do CPP.” (STJ, AgRg nos
EDcl no AREsp 484.061/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, 6a TURMA, j. 03/03/2015)
Ademais, é cediço que o acusado se
defende dos fatos, sendo certo que na inicial acusatória os fatos
estão bem narrados, de modo que a denúncia está perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
apta.
No sentido de que inexiste inépcia se a
denúncia possibilita aos réus o pleno exercício de direito de defesa,
cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
PEÇA
ACUSATÓRIA
QUE
DESCREVE
SUFICIENTEMENTE
AS
CONDUTAS ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA AMPLA
DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A alegação de inépcia da denúncia perde força diante da
existência de sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal de
origem, que se limitou a adequar a reprimenda antes fixada. 2.
Ademais, a partir da leitura da peça acusatória, vê-se que ela
descreve satisfatoriamente os fatos imputados ao ora recorrente,
possibilitando o exercício efetivo do contraditório e da ampla
defesa. 3. Medida de exceção que é, a prisão cautelar deve ser
imposta - ou mantida - se houver motivação idônea, demonstrando
a necessidade da segregação. 4. (...). (RHC 25.739/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
02/09/2010, DJe 27/09/2010).
HABEAS
CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENUNCIA DEIXOU DE
ATENDER OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
REVISÃO
POR
CONTRARIEDADE
À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Cotejando o tipo penal incriminador indicado pela denúncia com a
conduta supostamente atribuível ao Paciente, vê-se que, conquanto
sucinta, a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do
Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração
da ação penal, bem assim para o pleno exercício de sua defesa. 2.
A análise de ocorrência de nulidade da sentença confirmada em
recurso de apelação, e posteriormente analisada em sede de
revisão criminal, por suposta contrariedade às evidências dos
autos, exige incursão no exame do conjunto de provas, o que é
vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Habeas
corpus Denegado. (HC 172.756/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010).
Ademais, ainda que assim não fosse, com
a prolação da sentença, superam-se os questionamentos de inépcia
da denúncia, pois o alvo passa a ser os fundamentos da
condenação.
Neste sentido:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS
JULGADO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. 1. A
orientação jurisprudencial da Sexta Turma é de que, com a
superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a
alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa
para a ação penal. 2. Há julgado da Quinta Turma também nesse
sentido. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC
33917/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j: 20/11/14).
"PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE
RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.1. Não há falar em nulidade da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em razão de
impedimento de Desembargador que participara de julgamento
anterior de habeas corpus referente a mesma ação penal, tendo
em vista que a decisão aqui atacada não examina o mérito do
aresto recorrido, mas tão-somente os requisitos legais para o
recebimento do apelo nobre. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
VERIFICAÇÃO. CRIMES SOCIETÁRIOS. MITIGAÇÃO DAS
EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
ALEGAÇÃO
PRECLUSA.
EXISTÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que,
nos crimes societários, pode ser mitigada a exigência contida no
art. 41 do Código de Processo Penal, diante da dificuldade de
descrição pormenorizada da conduta de cada sócio. 3. Acórdão
objurgado que está em consonância com a jurisprudência deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
Sodalício.. Não obstante, com o advento de sentença condenatória
ocorreu a preclusão consumativa da tese de inépcia da denúncia,
de acordo com o entendimento pacificado deste Superior Tribunal
de Justiça. (...). 7. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag
1286765/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011 - ementa parcial).
Dessa forma, rejeitada a preliminar, passo
à análise do mérito.

3 Consta da denúncia que, no dia 02 de
dezembro de 2013, às 01h29min, na Rua Rio Grande do Sul com a
Rua Abraão Buchalla, município e comarca de Andradina, o
denunciado JEFERSON DOS SANTOS, qualificado às fls. 48,
conduziu veículo automotor, na via pública, estando com a
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 06
(seis) decigramas.
Consta, ainda, que na mesma ocasião de
tempo e local acima narrados, o denunciado dirigiu veículo
automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou
habilitação, gerando perigo de dano.
Segundo apurado, o denunciado, após
ingerir bebida alcoólica e sem possuir carteira nacional de
habilitação, passou a conduzir o veículo moto Honda CG 125,
placas ESD 1894, nas citadas vias públicas, local de fluxo de
pedestres, sob o estado de embriaguez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
Durante o percurso, o denunciado foi
abordado pela Polícia Militar, que fazia fiscalização de rotina.
Realizado o teste pelo aparelho etilômetro,
constatou-se que o denunciado estava embriagado, vez que o
resultado apontou a quantia de 0,84, mg/l de álcool por ar expelido
dos pulmões.
A denúncia foi oferecida aos 27 de janeiro
de 2016 (fls. 77/78), e recebida aos 16 de março de 2016 (fls.
79/80).
Citado por edital e ultrapassado o prazo
sem manifestação, o processo foi suspenso, com a consequente
suspensão do prazo prescricional aos 02 de maio de 2016 (fls.
100/101).
Encontrado, o acusado foi citado (fls.
188), tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 172/173) e
revogada a suspensão do processo em 10 de junho de 2019 (fls.
174/175).
A r. sentença foi publicada aos 28 de
agosto de 2019 (fls. 232).
A
materialidade
do
delito
está
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03), resultado do
exame do etilômetro (fls. 19), e pela prova produzida em Juízo.
A autoria é inconteste.
Interrogado em juízo, o acusado Jeferson
disse que na época não era habilitado e confirma ter ingerido bebida
alcoólica. Relembra que foi parado pelos policiais que apreenderam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
sua moto (mídia digital).
A
testemunha
Everaldo
Gonçalves
Ferreira, policial militar, reafirmou o depoimento prestado na fase
policial às fls. 55, no qual deu conta da abordagem do acusado,
pessoa não habilitada para condução de veículo, na direção da
motocicleta Honda/CG 125 FAN, notando sinais de ingestão de
bebida alcoólica (mídia digital).
No caso dos autos, além do exame de
etilômetro concluindo pelo resultado 0,84 (fls. 05), não se pode
desconsiderar a admissão do réu, em tudo ajustada à prova dos
autos, no sentido de que havia ingerido bebida alcoólica e depois
conduziu sua motocicleta em via pública, além do depoimento do
policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
O fato imputado ao denunciado ocorreu no
dia 02/12/2013. E, com a alteração introduzida pela Lei no
12.760/2012, vigente à época dos fatos, o artigo 306 do CTB
passou a ter a seguinte redação:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência:
§ 1o. As condutas previstas no caput serão
constatadas por:
I- Concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou;
II- sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração de capacidade psicomotora;
§ 2o. A verificação do disposto neste artigo
poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em
direito admitidos, observado o direito a contraprova.
(...).”
Destarte, ante a confissão do réu de que
dirigiu após ter ingerido bebida alcoólica, aliada ao teste etilômetro
e às declarações do policial, não há dúvida de que o acusado
conduzia seu veículo automotor com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool e sem habilitação para
dirigir.
A confissão deve ser prestigiada. É que,
sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si
próprio. E, na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem
implicar reconhecimento de uma falsa confissão, merecendo
eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara
correlação entre exame comprovando a concentração de 0,84 mg/l
de álcool por ar expelido dos pulmões e o testemunho, tudo a
permitir a responsabilidade penal do recorrente.
Quanto à confissão judicial do réu, tem-se
entendido que “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida
por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de
Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7a ed., Editora
Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469).
Outro também não é o ensinamento do
mestre Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que:
"O que importa na confissão é a voluntariedade, sendo totalmente
indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante
do ato e que tenha ou não consciência desse efeito. Investiga-se
apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação. O que se
confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e próprio do
confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão,
conhecida também, como a 'rainha das provas', quando o fato for
desfavorável ao confitente" ("Da Prova no Processo Penal", p. 79,
ed. Saraiva).
A respeito, traz-se à colação:
"A confissão, já chamada rainha das
provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial.
Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção
da responsabilidade é afastada a mais remota hipótese de auto-
imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a
condenação" (RJDTACRIM 40/221).
Não procede a alegação da d. Defesa de
que não há nos autos comprovação de que o réu estava com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
capacidade psicomotora alterada.
A atual redação do artigo 306 do Código
de Trânsito não exige mais a demonstração de perigo concreto para
a caracterização do delito.
A inexistência de dano a outras pessoas,
por óbvio, não significa que não houve risco. O tipo penal relativo à
conduta tratada nestes autos, antes da alteração introduzida pela Lei
11.705/2008, exigia para a consumação do delito a constatação de
que o motorista, ao conduzir o veículo em via pública, estivesse sob
a influência de álcool e demonstrasse dirigir de maneira a colocar
em risco concreto a segurança do trânsito.
Porém, a alteração legislativa imposta pela
Lei 11.705 de 16/06/2008 e mantida pela Lei 12.760 de 20/12/12
exige para consumação do delito que o agente esteja a dirigir
embriagado.
Assim, a condução de veículo automotor
na via pública, em comprovado estado de embriaguez é suficiente
para a responsabilização criminal do agente, sendo irrelevante
afirmação no sentido de que estava com sua capacidade
psicomotora comprometida e inegável tipicidade da conduta.
A propósito:
“Recurso ordinário em habeas corpus.
Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo
abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. A
jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade
do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
delito de
embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato,
não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema
Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar
o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de
exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da
mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela
utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que
ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido” (RHC
110.258, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.12 -
STF).

“HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO
DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR
TRATAR-SE
DE
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade
jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a
mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a
tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo
incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do
agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela
norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o
qual não importa o resultado. Precedente. III No tipo penal sob
análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo
automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja
caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto,
configurado o crime. IV Por opção legislativa, não se faz
necessária a prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal . V Ordem denegada”
(HC 109.269, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe 11.10.2011- STF).
Como se sabe, a ingestão de álcool
provoca alteração, por estimulação ou depressão, do sistema
nervoso, com redução ou modificação da capacidade da função
motora, da percepção, enfim, alterando a capacidade de dirigir
veículo automotor.
A propósito:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 544, § 4o, II, C, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
CPC C/C ART. 3o DO CPP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
EM JULGAMENTO COLEGIADO. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. ART. 306 DA
LEI
9.503/97. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
MERA
CONSTATAÇÃO
DA
CONCENTRAÇÃO
SUPERIOR
A
6
DECIGRAMAS DE ÁLCOOL POR LITRO (0,6 G/L) DE SANGUE
OU TRÊS DÉCIMOS DE MILIGRAMA POR LITRO (0,3 MG/L)
DE AR EXPELIDO DOS PULMÕES. DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA
DA
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
AFASTAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. O provimento do
Recurso Especial, de forma monocrática, após o conhecimento do
Agravo, está previsto no art. 544 , § 4o , II , c , do CPC c/c art. 3o
do CPP , sendo possibilitado quando o acórdão recorrido estiver
em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do STJ. De
outra parte, a apreciação das questões colocadas no Recurso
Especial, quando do julgamento colegiado do Agravo Regimental,
torna superada a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
II. Segundo a redação, vigente à época do fato, do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro , em associação com o art. 2o do
Decreto 6.488 /2008, o crime de embriaguez ao volante restaria
caracterizado quando o agente conduzisse veículo automotor com
concentração superior a 6 decigramas de álcool por litro (0,6 g/l)
de sangue ou três décimos de miligrama por litro (0,3 mg/l) de ar
expelido dos pulmões, sendo desnecessária a condução do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
de modo anormal, tendo em vista tratar-se de crime de perigo
abstrato, em que não é necessária a demonstração da
potencialidade lesiva da conduta. Precedentes do STJ (HC
231.566/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe
de 28/06/2013; HC 239.607/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJe de 28/05/2013). III. Nesse contexto,
constatada, no caso, a concentração de álcool, no sangue do
condutor, em taxa superior aos citados limites - o teste do
etilômetro apontou que o acusado apresentava teor alcoólico de
0,90 mg/l de ar -, presente está a justa causa para o
prosseguimento da Ação Penal, devendo ser afastada a absolvição
sumária, efetuada pelas instâncias ordinárias. Agravo Regimental
provido. (STJ Agravo Regimental no Recurso Especial: no sangue
do condutor, em taxa superior aos citados limites - o teste do
etilômetro apontou que o acusado apresentava teor alcoólico de
0,90 mg/l de ar -, presente está a justa causa para o
prosseguimento da Ação Penal, devendo ser afastada a absolvição
sumária, efetuada pelas instâncias ordinárias. Agravo Regimental
improvido. (STJ - AgRg no REsp 1245304 MG 2011/0050661-7 -
T6 - SEXTA TURMA, Pub. DJe 16/10/2013, Julg. 24/09/2013, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES).
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.o 9.503 /97. 1.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
VIA
INADEQUADA.
2.
DELITO
DE
TRÂNSITO
EM
QUESTÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA
NA
CONDUTA.
DISPENSABILIDADE. 3. CRIME PRATICADO ANTES DA LEI N.o
11.705 /08. PERIGO CONCRETO A SER CONSIDERADO.
INCIDÊNCIA CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
4. EXAME SANGUÍNEO. SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO DE
ÁLCOOL
NO
SANGUE.
TIPICIDADE.
5. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
6.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
CULPABILIDADE
E
PERSONALIDADE.
ASPECTOS
GENÉRICOS
DECLINADOS.
ARGUMENTOS
INIDÔNEOS.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
EXISTÊNCIA.
7.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MODUS
OPERANDI
INABITUAL.
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
8.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de
recurso especial. 2. O crime previsto no artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro , com as alterações procedidas pelas Leis n.o
11.705 /08 e n.o 12.760 /12, é de perigo abstrato, sendo despicienda
a demonstração de potencialidade lesiva na conduta. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
3. Contudo, praticado o delito com a redação primeva do
mencionado dispositivo legal, o perigo concreto há de ser
considerado, como de fato o foi pelas instâncias de origem,
restando portanto caracterizado. 4. Por exame sanguíneo constatou-
se a ingestão pelo imputado de quantidade significativa de bebida
alcoólica (17,55 decigramas de álcool por litro de sangue), a
ensejar a tipicidade da conduta. 5. Pautado na carência de provas
hábeis a justificar uma condenação, o pleito absolutório demanda
revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via
do writ. 6. Na espécie, existe flagrante ilegalidade no tocante à
culpabilidade e a personalidade, pois não podem ser aferidas de
modo desfavorável, notadamente porque, na espécie, não arrola o
juiz elementos concretos dos autos, retirados do delito em apreço,
utilizados pelo acusado na consecução do intuito delitivo, para dar
supedâneo às suas considerações. 7. As circunstâncias e as
consequências do crime foram consideradas em demérito ao
paciente diante de fundamentação idônea, visto que ultrapassaram
o habitual ao crime em comento. 8. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta
ao paciente (STJ HC 183463MG 2010/0158404-0 T6 Sexta
Turma, Pub. DJE 26/08/2013, Julg. 15/08/2013, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura).
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
ART. 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
PROVAS. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade de acordo com os documentos juntados aos
autos, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. O delito
tipificado no art. 306, caput, do CTB é crime de perigo abstrato.
4.Recurso improvido. Sentença mantida (TJ-DF
Apelação
Criminal APR 20130111072128
1a Turma Criminal, Pub.
01/09/2014 pág. 262, Julg. 31/07/2014, Rel. Gilberto Pereira de
Oliveira).
Da mesma forma, está caracterizado o
delito previsto no artigo 309, que dispõe: "Dirigir veículo
automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou
Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando
perigo de dano", pois Jeferson confessou que não era habilitado,
fato constatado pelos policiais que fizeram a abordagem, não
havendo falar-se em atipicidade da conduta.
O tipo penal não exige o dano concreto
como alegado pela defesa, argumento que se afasta.
Na hipótese, o réu conduzia a motocicleta
embriagado sem a devida permissão ou habilitação para dirigir,
gerando perigo de dano, correndo o risco de chocar-se com outros
veículos ou atingir um transeunte.
A propósito:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
Lei no 9503/97 - Art. 306
Motorista que dirigia veículo
embriagado - Prova segura - Exame do etilômetro que comprova o
estado de embriaguez - Desnecessidade de demonstração do perigo
concreto - Crime de perigo abstrato - Condenação mantida -
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO -
Art. 309 da Lei 9.503/97 - Materialidade e autoria comprovadas -
Prova do perigo de dano suficiente - Condenação mantida - Penas,
regime e substituição por restritivas correto - Recurso improvido
(TJSP

APELAÇÃO
0005155-17.2013.8.26.0070,
Relator:
Newton Neves, Data da julgamento 22/09/2016, 16a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação 23/09/2015)
APELAÇÃO - CÓDIGO DE TRÂNSITO -
ART. 309 DA LEI 9.503/97- CONDUÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E SOB O EFEITO DE
ÁLCOOL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Quem dirige
veículo automotor (motocicleta), em via pública, sem a devida
Permissão para Dirigir ou Habilitação, estando ainda embriagado,
gerando perigo de dano a terceiros, que veio a ocorrer, tendo o
Apelante colidido em dois veículos, em razão da inobservância de
dever de cuidado, pratica a conduta tipificada no art. 309 do
Código de Trânsito Brasileiro, incidindo nas penas a ele
cominadas.
2.
Sentença
mantida.
(Acórdão
313877,
20050810065376APR, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Turma
Criminal, data de julgamento: 7/7/2008, publicado no DJE:
5/8/2008. Pág.: 89)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
Logo, estando em perfeita adequação o
fato praticado pelo Apelante e a previsão legal da figura típica que
lhe foi imputada, impõe-se a manutenção da r. decisão que
responsabilizou o apelante pelos delitos dos artigos 306 e 309,
ambos do Código de Trânsito.
Da dosimetria da pena
A pena-base dos delitos foi fixada no
mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais estabelecidas
no artigo 59, do Código Penal são favoráveis ao recorrente, o que
perfez a pena em 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 306, da
Lei no 9.503/97, e 06 (seis) meses de detenção pela prática do delito
previsto no artigo 309, da mesma lei.
Na segunda fase, diante da ausência de
agravantes e/ou atenuantes, a pena-base de cada delito permaneceu
no mínimo legal.
Na terceira e última fase, de rigor o
reconhecimento do concurso formal, nos termos do que dispõe o
artigo 70, do Código Penal, uma vez que os delitos previstos nos
artigos 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97 são de conduta única,
embora diverso o momento consumativo.
Assim, pode-se concluir que, na verdade,
os dois tipos penais foram realizados mediante uma só ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
dirigir a motocicleta, quando o apelante estaria sem habilitação e
sob efeito de álcool, contrariando, com uma só ação, duas normas
jurídicas distintas.
Nesse sentido:
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. DIREÇÃO EMBRIAGADA E DIREÇÃO
SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. ARTS. 306 E 309
DO
CTB.
CONCURSO
FORMAL.
RECONHECIMENTO.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
REDUÇÃO
DO
VALOR.
NECESSIDADE. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO
RÉU.
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DADO
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO. 1. As condutas tipificadas pelos
arts. 306 e 309 do CTB são autônomas e, quando praticadas
mediante a mesma ação, configura hipótese de concurso formal
próprio. Precedentes do STJ. 2. É devida a redução da prestação
pecuniária para um salário mínimo quando não há prova de que a
capacidade econômica do réu permita o custeio do valor imposto.
3. "A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da
Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (RE 601.182). 4.
Dado parcial provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal
1.0417.16.000466-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio
Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/11/2019,
publicação da súmula em 13/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS
AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. - As condutas de dirigir
inabilitado e de embriaguez ao volante constituem delitos
autônomos, uma vez que o primeiro delito (artigo 309 do CTB) não
constitui meio necessário à consumação do segundo (artigo 306 do
CTB). Logo, o agente inabilitado que, após ingerir bebida
alcoólica, assume direção de veículo automotor e realiza manobras
que geraram perigo de dano concreto, pratica os dois crimes, em
concurso
formal.
(TJMG -
Apelação
Criminal
1.0568.17.001119-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob
, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2019, publicação
da súmula em 04/10/2019)
“APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DE
TRÂNSITO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO NÃO
HABILITADA (LEI N. 9.503/97, ART. 306 E ART. 309)

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
INCONTROVERSAS

DOSIMETRIA
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA
AMBOS OS DELITOS RECONHECIMENTO DO CONCURSO
MATERIAL (CP, ART. 69) EM PRIMEIRO GRAU PRETENSA
APLICAÇÃO DA FIGURA DO CONCURSO FORMAL (CP, ART.
70) ADMISSIBILIDADE RÉU QUE PRATICA DOIS DELITOS
MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO
READEQUAÇÃO DEVIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
AUMENTO DA REPRIMENDA DE UM DOS CRIMES NO
PATAMAR MÍNIMO LEGAL (1/6)
OBSERVÂNCIA DO
CRITÉRIO NUMÉRICO DE INFRAÇÕES PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO PROVIDO.
Não há falar-se em aplicação do cúmulo material (CP, art. 69)
quando o agente, mediante uma única ação (qual seja, a de
conduzir veículo automotor em via pública sem a devida
habilitação e com concentração de álcool por litro de sangue igual
ou superior a seis decigramas), pratica dois ou mais crimes
idênticos ou não, tal como determina o art. 70, caput, do CP.
Destarte, tendo em vista o reconhecimento do concurso formal
entre os crimes (CP, art. 70, caput), bem como de que "o aumento,
que varia abstratamente de 1/6 a 1/2, deve ser aplicado de acordo
com o número de infrações cometidas" (STJ, HC n. 169546/RJ, rel.
Min. Og Fernandes, j. em 3-2-2011), deve a pena de um dos crimes
(haja vista que idênticas em 6 meses) ser majorada no patamar
mínimo de 1/6 (um sexto) em virtude do cometimento de apenas
dois delitos”. (TJSC - Apelação Criminal n. 2011.045012-0; 2a
Cam. Criminal, Relatora: Des. Salete Silva Sommariva, julgamento:
15/09/2011).
Portanto, caracterizado o concurso formal,
aplico o índice mínimo para o aumento da pena, isto é, 1/6 (um
sexto), tornando-a definitiva em 07 (sete) meses de detenção e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Mantenho a substituição da pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
de liberdade por restritiva de direito, consistente na prestação
pecuniária equivalente a R$ 100,00 por mês de condenação,
totalizando agora, após o redimensionamento das penas, em R$
700,00,
mantido o regime inicial aberto em caso de descumprimento.
Com relação à pena de suspensão da
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, esta deve
ser reduzida, pois fixada em patamar acima do mínimo legal, que é
de 02 (dois) meses (artigo 293, do Código de Trânsito).
Com
efeito,
ela
deve
guardar
proporcionalidade com o caso concreto - gravidade do delito e grau
de culpabilidade do agente.
A respeito:
"EMENTA:
APELAÇÃO-CRIME.
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. Obra em culpa o
condutor de veículo que para realizar manobra de conversão à
esquerda em rodovia não toma o devido cuidado de aguardar à
direita da via, no acostamento, para, em momento oportuno,
atravessar a pista, causando a colisão com motocicleta que
trafegava no sentido contrário. Mesmo que a vítima estivesse
conduzindo a motocicleta em velocidade excessiva, demonstrada a
culpa do réu, impõe-se sua condenação, vez que no Direito Penal
inexiste
compensação
de
culpas.
PENA-BASE.
Existindo
circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
do piso legal. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR. O prazo da pena de suspensão do direito de dirigir
veículo automotor deve guardar simetria com o grau de
culpabilidade aferido no exame das circunstâncias judiciais.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO". (Apelação Crime No
70019309780, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 17/03/2009).
Sobre o tema, leciona Alberto Silva
Franco:
"O art. 293 do CTB estabelece o prazo de
duração da pena cominada no art. 292, fixando-o de dois meses a
cinco anos. Não fornece, contudo, os critérios definidores dessas
balizas tão distantes. Por que a pena deve ser determinada em dois
meses? Por que há de ser em cinco anos? (...) Certo é, no entanto,
que qualquer quantum de pena acima do mínimo de dois meses
deve estar devidamente motivada, em respeito ao princípio do art.
93, IX, da Constituição Federal. E, mais do que isso, conforme
observa Luiz Flávio Gomes (ob. cit.), o julgador não pode perder
de vista o princípio constitucional da proporcionalidade: 'Quanto
mais grave a infração, maior o tempo da pena; quanto menos grave
o delito, menor o tempo de sua duração” (FRANCO, Alberto Silva,
Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, volume 1,
7a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 955/956).
Assim, levando em consideração as
circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, todas favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No 35.317
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002241-84.2014.8.26.0024
ANDRADINA
seguindo o mesmo critério aplicado para a pena privativa de
liberdade, fixo a pena prevista no artigo 293, do Código de
Trânsito, no mínimo legal, que é de 02 (dois) meses.
4 - Ante o exposto, afastada a preliminar,
dou parcial provimento ao recurso interposto por Jeferson dos
Santos, para reconhecer o concurso formal e reduzir as penas para
07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
mantida a substituição da carcerária por prestação pecuniária, que se
reduz ao equivalente a R$ 700,00 (R$ 100,00 por mês de
condenação) e o tempo da suspensão para obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo para 02 (dois) meses, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR